Tribunal: TJDFT
Processo: 0732806-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO IMOBILIÁRIO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INQUIRIÇÃO TESTEMUNHA. FALTA DE UTILIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. VENDA IMÓVEL. INTENÇÃO DE COMPRA. SINAL. VÍCIO NO CONTRATO. INEXISTENTE. DESISTÊNCIA. VONTADE EXCLUSIVA DA PARTE. ARRAS. PERDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cabe essencialmente ao julgador, diante da necessidade e da utilidade extraídas do caso concreto e conferindo um adequado juízo de conveniência e oportunidade, sopesar se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação de sua convicção, deferindo os meios suficientes à celeridade e à efetividade do processo como instrumento de realização da Justiça, conforme preceituam os artigos 370 e 371 do CPC.

2. No específico caso concreto, a alegação de vício contratual deverá ser comprovada por documentação pertinente, não cabendo simples alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova testemunhal.

2.1. No caso em que a prova testemunhal não se mostra útil ao deslinde da lide, mormente quando há necessidade de prova documental, não há cerceamento de defesa.

3. A sentença é hígida em sua fundamentação, enfrenta o que foi efetivamente alegado pelas partes, frente aos elementos de prova que instruem o feito, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade por falta de fundamentação.

4 A autora não comprovou a existência de vício na intenção de compra do imóvel e futura promessa de compra e venda ou descumprimento contratual.

4.1 Não existindo vício ou motivo para a rescisão contratual a desistência imotivada, de uma das partes atrai para si o ônus da rescisão contratual.

5. Observada a intenção de compra, o sinal pago representa arras de natureza confirmatória, regidas pelo que dispõem os artigos 417 a 419 do Código Civil, de modo que não será devido a restituição do valor pago.

6. Recurso desprovido.